Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738379-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA JOSE SILVA DE ALENCAR AGRAVADO: DAVID SILVEIRA DA MOTA NETO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Ana Maria José Silva de Alencar contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos de aposentadoria do agravado (autos no 0717755-21.2023.8.07.0001, ID no 208070164). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Na origem, conforme ID no 200850055, não foi comprovado que o agravado tomou ciência da renúncia informada pelo seu advogado. Nos termos do CPC, art. 112, cabe ao advogado provar a comunicação de renúncia ao mandante. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO